Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus à sentença que os condenou pela prática de pichação de edificação urbana, tipificada no art. 65, caput, da Lei no 9.605/1998, impondo a BRUNO BASQUES DA SILVA a pena de 4 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto; e a ALISSON FELIPE SILVA DE OLIVEIRA a pena de 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) preliminar de quebra de cadeia de custódia; (ii) tipicidade das condutas; e (iii) aplicabilidade do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de quebra de cadeia de custódia. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, a cadeia de custódia tem por finalidade garantir a idoneidade e a rastreabilidade dos vestígios colhidos em investigação criminal. Na hipótese, não há evidência ou indício concreto de adulteração ou violação da prova produzida, importando destacar que a filmagem extraída de rede social reforça a materialidade comprovada pela prisão em flagrante e pelos depoimentos colhidos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não se verifica quebra da cadeia de custódia quando não há demonstração efetiva de adulteração ou violação da prova (AgRg no HC 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe 10/10/2022). Preliminar rejeitada.
4. A denúncia assim relatou os fatos (ID 76539972):
“Em 18/06/2025, por volta de 1h20, no SRIA II, QI 23, Bloco A, área de construção da UPA do Guará II, Guará-DF, o denunciado BRUNO, de modo consciente e voluntário, pichou edificação urbana. O denunciado ALISSON concorreu para o crime vigiando o local para assegurar a realização e a impunidade da conduta criminosa, além de registrar em filmagem a pichação e alertar o comparsa sobre a aproximação da Polícia Militar, orientando-a a dispensar a lata de tinta spray. Nas circunstâncias descritas, o denunciado BRUNO pichou a proteção de zinco que cerca a área destinada à construção da nova UPA. O denunciado ALISSON, por sua vez, permaneceu de bicicleta vigiando o local durante a pichação, filmou a conduta criminosa e alertou o denunciado BRUNO sobre a aproximação da Polícia Militar, orientando-o várias vezes a jogar fora a lata de tinta spray”.
5. O artigo 65, caput, da Lei no 9.605/98, descreve o tipo penal: “Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (...) §2o: Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.”.
6. A materialidade e a autoria foram comprovadas, segundo o Termo Circunstanciado no. 604/2025, Ocorrência Policial no 3555/2025, além dos depoimentos dos policiais militares, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Registre-se que o depoimento prestado pelos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade.
7. A conduta de realizar grafite é considerada atípica apenas quando há consentimento do proprietário em bens particulares ou autorização do órgão competente em bens públicos, circunstâncias não comprovadas no processo.
8. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância pode ser aplicado aos crimes ambientais quando a conduta for minimamente ofensiva, o agente não apresentar periculosidade, o comportamento tiver baixa reprovabilidade e a lesão jurídica for inexpressiva. No caso analisado, ante o registro da pichação em filmagem e a relevância do meio ambiente protegido, afasta-se o princípio da insignificância, pois a prática causa prejuízo financeiro e impacto negativo nos centros urbanos. No mesmo sentido: Acórdão 2009473, 0715905-16.2020.8.07.0007, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.
9. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado. Dosimetria irreparável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença condenatória confirmada.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, art. 65. CPP, arts. 158-A a 158-F, art. 386, III e VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe 10/10/2022; STJ, TJDFT, Acórdão no 2009473, processo no 0715905-16.2020.8.07.0007, Rel.a Juíza Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, julgado em 16/06/2025, DJe 25/06/2025.